Tribunal: TJSP
Processo: 1056954-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RÉ RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AO CONSUMIDOR. REQUERIDA CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL A QUEM, NA CONDIÇÃO DE OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, CABERÁ O CUMPRIMENTO DE EVENTUAL DECISÃO FAVORÁVEL À AUTORA. PRELIMINAR REJEITADA.

PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA "EXTRA PETITA".

Ementa:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RÉ RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AO CONSUMIDOR. REQUERIDA CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL A QUEM, NA CONDIÇÃO DE OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, CABERÁ O CUMPRIMENTO DE EVENTUAL DECISÃO FAVORÁVEL À AUTORA. PRELIMINAR REJEITADA.

PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA "EXTRA PETITA". OCORRÊNCIA. JUÍZO QUE CONDENOU AS REQUERIDAS À REVISÃO DO VALOR DO PRÊMIO E DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS PERTINENTES AO REAJUSTE. PEDIDO QUE NÃO FORA DEDUZIDO NA EXORDIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA NO TOCANTE. RECURSO PROVIDO.

PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA DE COBERTURA. CARÊNCIA. URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA NO ATENDIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O SEGURADO CUMPRIA PERÍODO DE CARÊNCIA PARA INTERNAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO NO SENTIDO DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE CARÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA No. 103 DO TJSP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.